Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0308/2905